Tribunal: TJBA
Processo: 0393414-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0393414-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ODAIR AZEVEDO SENA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DERMATITE OCUPACIONAL. EXPOSIÇÃO A CIMENTO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. PERÍCIA MÉDICA. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. IDADE AVANÇADA. ANALFABETISMO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPRESTABILIDADE PARA NOVA ATIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ART. 42 DA LEI 8.213/91. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. MESMA PATOLOGIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. RETROAÇÃO PARA 12/02/2011. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 STF E 905 STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0393414-44.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSÉ ODAIR AZEVEDO SENA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,